Tribunal: TJES
Processo: 5036008-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036008-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S.A
RECORRIDO: JUDITE BARBOSA DE SOUZA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5036008-05.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
JUDITE BARBOSA DE SOUZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO COMUM. VÍCIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais, movida por JUDITE BARBOSA DE SOUZA.

2.

A sentença proferida pelo Juízo de origem declarou a inexistência de relação jurídica referente ao contrato nº ADE 72043810 (cartão de crédito consignado), determinou a restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da autora que excedessem R$ 1.102,50 (mil cento e dois reais e cinquenta centavos) e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Irresignada, a instituição financeira interpõe recurso inominado, sustentando a validade da contratação mediante assinatura eletrônica por biometria facial, o cumprimento do dever de informação, ausência de vício de consentimento, inocorrência de danos morais indenizáveis e a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, pugnando pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

4.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

MÉRITO.

5.

Cinge-se a controvérsia à validade da contratação de cartão de crédito consignado RMC/RCC com pessoa idosa, mediante procedimentos de validação biométrica e auditoria digital. Questiona-se, ainda, a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

6.

Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

7.

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 297:
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

8.

Dessa feita, constata-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem.
Do estudo dos autos não é possível aferir livre adesão pela parte autora, especialmente pela estratégia de contratação então estabelecida, se de fato a oferta teria sido suficiente informativa e clara, conforme exigidos em semelhantes relações pelas notórias disposições do CDC.

9.

Com efeito, a instituição financeira não adotou as cautelas necessárias para assegurar a regularidade da operação, limitando-se a juntar aos autos instrumento contratual digital acompanhado de fotografia ("selfie") e "link criptografado", contudo, tal documentação não esclarece as circunstâncias específicas em que a fotografia foi obtida, nem demonstra inequivocamente o consentimento livre e esclarecido do consumidor para a contratação. A mera apresentação de fotografia e dados pessoais não é suficiente para comprovar a manifestação válida de vontade
.

10.

Outrossim, a
análise das faturas evidencia que a recorrida não utilizou o cartão de crédito para compras ou mesmo saques, corroborando que a consumidora objetivou mesmo foi a contratação de empréstimo consignado comum. Portanto
, denota-se flagrante indução em erro, haja vista a parte recorrida acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida.

11.

Ademais, na medida em que a modalidade de contratação (Cartão RMC/RCC) se revelou diversa da manifestação de vontade do consumidor, resta configurado o vício de informação, em clara violação ao dever de transparência e informação do fornecedor (Art. 6º, III, do CDC).
Dessa forma, acertada a decisão do Juízo origem ao reconhecer a nulidade da contratação, com a consequente declaração de inexistência dos débitos originados do produto, respeitada a compensação dos valores disponibilizados pela instituição financeira, evitando-se o enriquecimento sem causa.

12.

No tocante à repetição do indébito, a recorrida faz jus à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente de seu benefício previdenciário
, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, a qual, independe de comprovação de má-fé da instituição financeira, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

13.

Outrossim, a situação narrada é configuradora de dano moral. Isto porque, os descontos indevidos nos proventos da parte recorrida, a partir de contratação com vício de informação, não se confundem com o mero dissabor cotidiano
, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e vulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

14.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal. A indenização possui função reparatória e pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

Por fim, não prospera a alegação de desproporcionalidade da multa cominatória na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer. O valor fixado se harmoniza com o critério da razoabilidade, sopesando a natureza inibitória e coercitiva da medida, a persistência no descumprimento e a exigência de manutenção da autoridade judicial.

16.
Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

17.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)